Tribunal: TJMT
Processo: 0004836-51.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004836-51.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA - CPF: 240.607.121-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), VIA VAREJO S/A (APELANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONSUMO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – REVISÃO DEVIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA ISNTITUIÇÃO BANCÁRIA – FINANCIADORA – INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – DANO MATERIAL DEVIDO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO SE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A parte requerida é legitima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que atuou como financiadora e integra a cadeia de consumo.

Uma vez comprovado o pagamento a maior após a revisão do contrato, devida a restituição, na sua forma simples, conforme consignado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0004836-51.2016.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Revisão de Contrato de Consumo c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais no
0004836-51.2016.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial,

sobre a qual deverá incidir a taxa de juros mensal de 2,05%, capitalizados, desde a origem da liberação/avença do valor em favor da parte autora, tendo como base o valor originário, e uma vez adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada da data do desconto indevido, e afastou a indenização por danos morais. Consignou que as custas e despesas processuais “pro-rata”, devendo ser observado a concessão da justiça gratuita, bem como registrou que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Inconformado, o apelante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, bem como impugna a concessão da justiça gratuita concedida ao apelado.

No mérito, defende que qualquer ato originado da referida relação comercial entre a parte recorrida e a Via Varejo S/A não pode ser imputado ao banco réu, que não tem nenhuma responsabilidade no contrato em questão.

Por isso, relata que não restou evidenciada qualquer falha ou ilegalidade nos procedimentos adotados por ele, tendo em vista que o cancelamento deve ser efetuado pelo estabelecimento comercial onde a transação foi realizada, não tendo o Banco ingerência sobre isso.

Assevera que no presente caso, não há qualquer dever de indenização, visto que não há provas nos autos do alegado prejuízo sofrido, do nexo causal e nem da culpa praticada pelo banco réu, sendo que não restou comprovado que o pagamento ocorrido nos autos foi indevido e que houve erro da instituição financeira, devendo ser afastada a indenização por danos morais.

Também argumenta que não restou comprovado o efetiva do prejuízo material, por isso pugna pela improcedência desse pedido, bem como sustenta que o pedido de inversão do ônus da prova não poderá ser acolhido, visto que a disposição legal prevista no CDC não é geral e absoluta, mas sim medida excepcional, não havendo razões para o deferimento deste benefício à parte autora.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso não for este entendimento, que seja minorado o valor da indenização por danos morais, bem como seja reduzido o valor dos honorários de sucumbência, sendo arbitrados no percentual mínimo legal, qual seja 10% sobre o valor da causa (Id. 165160775).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, conforme id. 165160785.

Houve o recolhimento do preparo no id. 165160779

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a parte recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Com relação à impugnação à justiça gratuita, sem razão a parte apelante, isso porque, como bem se observa dos autos, a requerente pleiteou os benefícios da justiça gratuita, e juntou, para tanto o comprovante de rendimento, no Id. 165160721, razão pela qual, o juízo primevo deferiu o benefício, conforme Id. 165160721, não havendo qualquer comprovação da modificação da situação financeira deve ser mantida a benesse.

Assim, rejeito a referida impugnação.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que o requerente ajuizou ação de revisão de contrato de consumo c/c obrigação de fazer e danos morais contra Via Varejo – Casas Bahia Comercial Ltda e Banco do Brasil S/A, alegando, em síntese, que realizou a compra de um sofá na empresa Ré e foi acordado com a vendedora que a compra seria parcelada em 15 (quinze) parcelas e posteriormente, descobriu que o contrato apresentado era na verdade de 18 (dezoito) parcelas.

Não bastasse isso, afirma que verificou que os encargos cobrados eram muito elevados, sendo que na oportunidade da compra, sequer recebeu qualquer documento que informasse sobre o financiamento realizado, o que somente foi efetivamente entregue após requerimento dessa Defensoria Pública.

Em seguida, aduz que procurou o Procon/MT e formalizou uma reclamação F.A. no 0115-024.904-9. Afirma que após procurar a Defensoria Pública do Estado e ter acesso a uma cópia simplificada do contrato de financiamento, a parte Autora identificou a cobrança de encargos abusivos nos juros remuneratórios, onde eram cobrados cerca de 7,05% ao mês de juros ao mês e 126,48% ao ano, deste modo, pretende a parte autora com a presente demanda, questionar os juros que foram aplicados no parcelamento da sua compra junto a empresa requerida, a fim de ser declarado a nulidade dos referidos encargos.

Requereu, assim, a aplicação do CDC, a revisão contratual com a redução dos juros em face da abusividade dos encargos financeiros que perfazem 7,05% a.m e 126,48% a.a para taxa de juros de 2,5%, sem anatocismo ou a taxa média de juros de mercado, indenização de danos morais em 40 salários mínimos e a condenação dos requeridos pagamento dos honorários advocatícios, a serem revertidos para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso; a inversão do ônus da prova.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar que sobre o contrato entabulado deverá incidir a taxa de juros mensal de 2,05%, capitalizados, desde a origem da liberação/avença do valor em favor da parte autora, tendo como base o valor originário, e, uma vez adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada da data do desconto indevido, julgando improcedente o pleito quanto aos danos morais.

Inconformado, o Banco do Brasil S/A, ora apelante interpôs o presente apelo, pugnando pela improcedência dos pedidos, arguindo que qualquer ato originado da referida relação comercial entre a parte recorrida e a Via Varejo S/A – Casas Bahia Comercial Ltda não pode ser imputado ao banco réu e que não tem nenhuma responsabilidade no contrato em questão. Pugna, ainda, pelo afastamento do dano moral e material e alega o descabimento da inversão do ônus da prova.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

É incontroverso nos autos que a requerente firmou contrato de financiamento de compra no 211634 0018.333-2, junto à Via Varejo S/A por meio da Financiador Banco do Brasil S/A, no valor de R$1.514,00 em 10.03.2015, com o primeiro vencimento para 10.05.2015 a 10.10.2016, o qual totalizou o montante de R$2.943,90 em 18 parcelas de 165,55, com a taxa de juros de 7,05% a.m e 126,48% a.a e a CET(Base 365 dias) em 6,92% a.m e 123,20% a.a, cujas taxas, por evidente, extrapolam os parâmetros de média de mercado, merecendo alteração.

Em face disso, é possível a revisão dos contratos e exclusão das cláusulas exorbitantes, o que se justifica em razão das normas do Código de Defesa do Consumidor, que vedam a aplicação de cláusulas abusivas, as quais tornam o contrato excessivamente oneroso para o consumidor.

Embora aplica-se as regras consumeristas, pois trata-se de uma relação de consumo, é dispensável a inversão do ônus da prova, pois o contrata questionado na inicial já está nos autos (Id. 165160762 – pg.31).

Ademais, embora a parte apelante argumente que não possui nenhuma responsabilidade no contrato em questão, não podendo responder por qualquer ato originado da referida relação comercial entre a parte recorrida e a Via Varejo S/A – Casas Bahia Comercial Ltda, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, conforme os termos do contrato juntado no id.165160762 – pg.31, Quadro III- Condições do Financiamento – item 3, a referida instituição bancária foi a financiadora do contrato do autor com a vendedora, ora 1a requerida, o que demonstra a legitimidade da instituição para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo responder por eventuais danos morais ou materiais junto à primeira requerida.

Além disso, a instituição financeira, ora apelante também recorre, arguindo o afastamento da indenização por danos morais e materiais.

Com relação ao afastamento da indenização por danos morais, tal insurgência não merece prosperar, vez que não houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais, como bem fixado nos termos da sentença, a qual, peço vênia, para transcrever a parte que interessa:

“(...) Por mais que autor pretenda indenização, não verifico os pressupostos legais para tal finalidade.

Somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil Brasileiro).

No caso, os danos morais, não restaram configurados, sequer houve ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da indenização.

Lado outro, o apelante pugna pelo afastamento da indenização por danos materiais, em razão da ausência de comprovação, contudo, do mesmo modo, sem razão o recorrente, isso porque, como bem decidiu a sentenciante
“referente ao pedido de repetição de indébito – id no 41942238 - Pág. 10 – item 3 parte final, após a adequação do contrato, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, havendo comprovação de pagamento à maior deverá ser efetivada de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido.”

Logo, somente será cabível a indenização por danos materiais, após a comprovação do pagamento à maior, caso apurado em sede de liquidação de sentença, a restituição deve ocorrer na forma simples.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023